Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600266-26.2024.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO PROIBIDO. BANNERS EM
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO OBJETIVA. MULTA APLICADA
INDIVIDUALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Representação proposta por Altair José Gasparetto contra Clovis
Mateus Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter, prefeito e vice-prefeito de São João, pela
prática de conduta vedada em período eleitoral, devido à veiculação de propaganda
institucional em equipamentos públicos por meio de banners.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
veiculação de banners com exaltação de realizações da gestão em equipamentos
públicos configura a prática de conduta vedada, independentemente da análise subjetiva
da intenção de promoção pessoal; (ii) estabelecer se a sanção pecuniária deve ser
aplicada individualmente a cada responsável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática de condutas vedadas configura-se de forma
objetiva e independe da análise subjetiva das intenções do agente. Configura-se conduta
vedada nos termos do art. 73, VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97, a veiculação de banners
em período vedado que exaltam realizações da administração pública atual sem
conteúdo informativo de utilidade pública.
4. É irrelevante a ausência de menção explícita a candidatos ou pedidos de votos nos
banners, uma vez que o art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições, veda qualquer publicidade
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas em bens públicos nos três
meses que antecedem o pleito.
5. A aplicação da multa é individual para cada responsável, conforme previsto no art. 73,
§§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97, não cabendo aplicação solidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A veiculação de publicidade institucional em bens públicos nos
três meses que antecedem o pleito configura conduta vedada nos termos do art. 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97, independentemente de menção explícita a candidatos ou pedido
de votos.
RECURSO ELEITORAL nº060022950, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 22/11/2024.
No tocante à multa arbitrada, a fundamentação apresentada pelo Juízo de primeiro grau
mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, de modo que o montante de R$
7.000,00 arbitrado a Elídio e, agora, a Leandro e a Bruno, reflete a gravidade da
infração, o caráter sancionatório e preventivo da multa e a necessidade de reafirmar o
respeito às nor

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600266-26.2024.6.16.0168

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Representação ou Ação de
Investigação Judicial Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600266-26.2024.6.16.0168, na forma do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a
presente ação, para: Determinar a suspensão do programa Conversa Franca e dos Informativos
Municipais com conteúdo de publicidade institucional, custeados pelo poder público, na Rádio
Araucária, durante o período vedado; Condenar o requerido Elídio Zimerman de Moraes ao
pagamento de multa no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da prática de conduta
vedada prevista no artigo 73, VI, "b", da Lei n. 9.504/97. Julgou improcedente a ação em face de
Leandro Dorini, Bruno Carlos Rodrigues Aguiar, Manuel Ricardo Mordaski de Almeida, Solange
Luiza da Silva Moraes Giordani, Tereza Adelaide Moraes Costa, Sandro Márcio de Mello e Coligação
"Amor por Mangueirinha, Evoluir, Progredir com Honestidade". (Ação De Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada pela Coligação Gestão Nova, Futuro Promissor em face Elídio Zimerman de
Moraes, Leandro Dorini, Bruno Carlos Rodrigues Aguiar, Manuel Ricardo Mordaski de Almeida,
Solange Luiza da Silva Moraes Giordani, Tereza Adelaide Moraes Costa, Sandro Marcio de Mello,
Coligação Amor por Mangueirinha, Evoluir, Progredir com Honestidade, alegando que o Município
de Mangueirinha mantém um contrato de radiodifusão com a empresa Sociedade de Comunicação
Mangueirinha Ltda, desde 5/12/23, para realizar sua publicidade institucional através de programas
de rádio. Esses programas são transmitidos simultaneamente ao vivo pela página oficial da Rádio
Araucária e em vídeo na página da rede social Facebook da mesma rádio. Afirma que nos dias 06,
13, 20, 27 de julho e 03, 06, 24, 27 e 28 de agosto de 2024, os investigados realizaram publicidade
institucional por meio dos programas transmitidos pela rádio, alguns dos quais também foram
divulgados na página oficial da rádio na rede social, totalizando 53 dias de publicidade institucional
financiada com recursos públicos. Sustenta, ainda, que a Rádio Araucária, ou Sociedade de
Comunicação Mangueirinha Ltda, pertence ao investigado Bruno Carlos Rodrigues de Aguiar, atual
candidato a vice-prefeito. Afirma que o investigado, por meio da sua empresa, recebeu benefício
financeiro decorrente do contrato com a administração pública municipal, equivalente a R$
39.800,00 nos meses 7 e 8/2024. Relata que o atual vice-prefeito e candidato a prefeito, Leandro
Dorini, além de ser beneficiário da publicidade institucional, na qualidade de prefeito em exercício,
empenhou pagamento para a Rádio Araucária, inclusive o pagamento referente ao mês de julho.
Bruno, atual candidato a vice-prefeito e coproprietário da Sociedade de Comunicação
Mangueirinha Ltda., possui um contrato vigente de prestação de serviços de radiodifusão para a
publicação de atos do Poder Público Municipal. Manuel, Solange e Tereza, secretários municipais
participaram de foram isolada e em conjunto dom o Prefeito). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿
[REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALEX ADRIANO BIZZOTTO (ADVOGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PATRICK MARAFON SILVA (ADVOGADO)
ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES (RECORRENTE)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
LEANDRO DORINI (RECORRIDO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
BRUNO CARLOS DE AGUIAR (RECORRIDO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
MANUEL RICARDO MORDASKI DE ALMEIDA (RECORRIDO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI PREFEITO (RECORRIDO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES (RECORRIDO)

JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IVOLICIANO LEONARCHIK PREFEITO
(RECORRIDO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿
[REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
(RECORRIDA)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ALEX ADRIANO BIZZOTTO (ADVOGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PATRICK MARAFON SILVA (ADVOGADO)
SOLANGE LUIZA DA SILVA MORAES GIORDANI
(RECORRIDA)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
TEREZA ADELAIDE ZIMERMANN MORAES (RECORRIDA)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
SANDRO MARCIO DE MELLO (RECORRIDO)

ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
IVOLICIANO LEONARCHIK (RECORRIDO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44285094
12/12/2024
14:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44285094 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.811
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 0600266-26.2024.6.16.0168
– Mangueirinha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿ [REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALEX ADRIANO BIZZOTTO - OAB/PR123988
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
ADVOGADO: PATRICK MARAFON SILVA - OAB/PR104109
RECORRENTE: ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
RECORRIDO: ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
RECORRIDO: LEANDRO DORINI
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: BRUNO CARLOS DE AGUIAR
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800

Num. 44285094 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
RECORRIDO: MANUEL RICARDO MORDASKI DE ALMEIDA
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI PREFEITO
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
RECORRIDA: ¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿ [REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: ALEX ADRIANO BIZZOTTO - OAB/PR123988
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
ADVOGADO: PATRICK MARAFON SILVA - OAB/PR104109
RECORRIDO: ELEICAO 2024 IVOLICIANO LEONARCHIK PREFEITO
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
RECORRIDA: SOLANGE LUIZA DA SILVA MORAES GIORDANI
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
RECORRIDA: TEREZA ADELAIDE ZIMERMANN MORAES
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
RECORRIDO: SANDRO MARCIO DE MELLO
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762

Num. 44285094 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
RECORRIDO: IVOLICIANO LEONARCHIK
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO.
CONDUTA
VEDADA
CARACTERIZADA.
MULTA
INDIVIDUAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO NÃO
CONFIGURADOS.
AUSENTES
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
ROBUSTOS DA GRAVIDADE DA CONDUTA E DO IMPACTO NO
PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DE UM
RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO DE OUTRO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Coligação “Gestão Nova,
Futuro Promissor” e por Elídio Zimerman de Moraes em face da sentença
proferida pelo Juízo da 168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha, que julgou
parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta
pela coligação recorrente, condenando o investigado Elídio Zimerman de
Moraes ao pagamento de multa no importe de R$ 7.000,00, em razão da
prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei n.
9.504/97.
1.2 Os recorrentes buscaram a reforma da sentença para ampliar as
penalidades aos envolvidos, incluindo a cassação de diplomas e a declaração
de inelegibilidade, enquanto Elídio Zimerman de Moraes pleiteou a
improcedência da ação.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto por Elídio Zimerman de Moraes,
e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral interposto pela
Coligação “Gestão Nova, Futuro Promissor”, tão somente para estender a
multa por conduta vedada a Leandro Dorini, atual vice-prefeito e candidato a
prefeito eleito, e a Bruno Carlos Rodrigues Aguiar, candidato a vice-prefeito
eleito e coproprietário da rádio contratada pela prefeitura, por serem
beneficiários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44285094 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
2.1 Há duas questões em discussão: i) se houve prática de conduta vedada
consistente na veiculação de publicidade institucional em período proibido,
nos termos do artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997; ii) se está
configurado o abuso de poder político e econômico suficiente para justificar a
cassação dos diplomas e a declaração de inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A configuração da conduta vedada independe de menção direta a
candidatos, pedidos de votos ou caráter informativo da propaganda, bastando a
prática de publicidade institucional no período proibido, conforme artigo 73,
inciso VI, alínea "b", da Lei das Eleições e jurisprudência do TSE.
3.2 No caso em análise, foram constatadas múltiplas infrações na divulgação
de programas na rádio e nas publicações em páginas oficias, configurando
publicidade institucional durante o período vedado, o que atrai a
responsabilidade de Elídio Zimerman de Moraes, atual prefeito, e benefício
para Leandro Dorini, atual vice-prefeito e candidato a prefeito eleito, e Bruno
Carlos Rodrigues Aguiar, candidato a vice-prefeito eleito, cabendo a aplicação
de multa individual prevista no §4º do art. 73 da Lei das Eleições.
3.3 Quanto ao valor da sanção, a fundamentação apresentada pelo Juízo de
primeiro grau mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, de modo
que o montante de R$ 7.000,00 arbitrado a Elídio e, agora, a Leandro e a
Bruno, reflete a gravidade da infração, o caráter sancionatório e preventivo da
multa e a necessidade de reafirmar o respeito às normas eleitorais.
3.4 Em relação a Sandro Marcio de Mello, enquanto Diretor do Departamento
de Habitação, estava sujeito às condutas vedadas descritas no art. 73 da Lei das
Eleições, de sorte que a sua participação ativa no programa que divulga
serviços municipais de interesse da população, sem que tenha comprovado nos
autos qualquer excludente de sua responsabilidade, também enseja a aplicação
da multa prevista no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97
3.5 Deve ser aplicada a Sandro Marcio multa no montante de R$ 5.320,50,
pois, embora tenha praticado ato que vai de encontro com a legislação, não foi
candidato na Eleição de 2024, participou de 3 informativos da prefeitura,
divulgando ações relativas ao exercício de suas funções enquanto Diretor do
Departamento de Habitação.
3.6 Não há elementos probatórios robustos que demonstrem a gravidade da
conduta e a potencialidade de causar relevante impacto no pleito, requisito
necessário para configurar o abuso de poder político ou econômico e justificar
a aplicação de penalidades extremas, como a cassação de diplomas e a
declaração de inelegibilidade.

Num. 44285094 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recursos CONHECIDOS. Recurso de Elídio Zimerman de Moraes
DESPROVIDO. Recurso da Coligação “Gestão Nova, Futuro Promissor”
PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar multa individual de R$ 7.000,00
a Elídio Zimerman de Moraes, Leandro Dorini e Bruno Carlos Rodrigues
Aguiar, e de R$ 5.320,50 a Sandro Marcio de Mello.
Tese de julgamento: “1. A veiculação de publicidade institucional no período
vedado configura conduta vedada, sendo punível com multa
independentemente do conteúdo ou menção a candidatos. 2. O abuso de poder
político e econômico requer prova robusta de impacto grave e determinante
no pleito, além de alta reprovabilidade das condutas”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §1º; Lei n. 9.504/97, art.
73, VI, "b", e §§4º e 8º; LC 64/90, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI 292-93, Rel. Min. Og
Fernandes, DJE 08.06.2020; TSE, REspe nº 37354, Rel. Min. Sérgio Banhos,
DJE 30.05.2023; TRE-PR, RE nº 0600582-98, Rel. Vitor Roberto Silva, DJE
18.10.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso
de Elídio Zimerman de Moraes, e, deu parcial provimento, ao recurso da Coligação Gestão Nova,
Futuro Promissor, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Coligação “Gestão Nova, Futuro
Promissor” e por Elídio Zimerman de Moraes em face da sentença proferida pelo Juízo da
168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha, que julgou parcialmente procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pela coligação recorrente, condenando o
investigado Elídio Zimerman de Moraes ao pagamento de multa no importe de R$
7.000,00, em razão da prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea
“b”, da Lei n. 9.504/97.

Num. 44285094 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
A sentença também julgou improcedente a demanda em relação a Leandro Dorini, Bruno
Carlos Rodrigues Aguiar, Manuel Ricardo Mordaski de Almeida, Solange Luiza da Silva
Moraes Giordani, Tereza Adelaide Moraes Costa, Sandro Márcio de Mello e Coligação
“Amor por Mangueirinha, Evoluir, Progredir com Honestidade”, sob o fundamento de que,
além de não se beneficiaram dos informativos, conforme o artigo 73, §3º, da Lei das
Eleições, a vedação do art. 73, inciso VI, alínea “b”, restringe-se aos agentes públicos das
esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.
Em suas razões recursais (ID 44076000), a recorrente “Coligação Gestão Nova, Futuro
Promissor” aduziu, em síntese, que a) Elídio Zimerman de Moraes, prefeito de
Mangueirinha, além das postagens em seu perfil privado, autorizou a publicidade
institucional na Rádio Araucária custeada pelo erário; b) Leandro Dorini, na qualidade de
vice-prefeito e candidato a prefeito, e Bruno Carlos, como candidato a vice-prefeito e
coproprietário da Rádio Araucária, foram beneficiados pelas publicidades institucionais em
período vedado, razão pela qual devem ser cassados os seus diplomas; c) Manuel
Ricardo Mordaski de Almeida, Solange Luiza da Silva Moraes Giordani e Tereza Adelaide
Moraes Costa são servidores públicos, e que, com suas participações nos programas de
rádio, incorreram em conduta vedada, beneficiando a candidatura de Leandro e Bruno; d)
as inserções na Rádio Araucária têm caráter promocional das obras e ações da
Prefeitura, o que demonstra o abuso de poder econômico e político, desequilibrando o
pleito eleitoral; e) a realização de publicidade institucional pela rádio caracteriza extensão
da plataforma oficial da Prefeitura; f) os “informativos municipais” fazem parte do
programa da Rádio Araucária, de modo que a determinação liminar de suspensão de
publicidade institucional do programa Conversa Franca e da Rádio Araucária inclui a
suspensão dos informativos municipais; g) não há prova suficiente para comprovar o
alegado ataque de hacker à rede social da Rádio Araucária; h) os investigados são
reincidentes na prática de condutas vedadas; e i) a conduta de Leandro deve ser
analisada como abuso de poder. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do
recurso para julgar procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com a aplicação
de multa em dobro a Elídio Zimerman de Moraes e a Leandro Dorini, além da cassação
do diploma dos candidatos e a declaração de inelegibilidade dos investigados pelo prazo
de 8 anos.
Em sede de contrarrazões (ID 44076010), o recorrido Elídio Zimerman de Moraes pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto.
O recorrente Elídio Zimerman de Moraes, em suas razões recursais (ID 44076002),
aduziu que a) não é candidato e que, como chefe do Executivo, pode continuar realizando
as atividades típicas do seu cargo; b) os programas mencionados possuem caráter
exclusivamente informativo, não havendo menção ou pedido de voto, tampouco promoção
pessoal dos investigados; e c) os pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão são
vedados, mas tal vedação não se aplica à internet. Requereu, ao fim, a reforma da
sentença, com a improcedência da investigação, diante da inexistência de condutas
vedadas.
Em sede de contrarrazões (ID 44076008), a recorrida “Coligação Gestão Nova, Futuro
Promissor” pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

Num. 44285094 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral interposto por Elídio Zimerman de Moraes, e pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso eleitoral interposto pela Coligação “Gestão Nova, Futuro
Promissor”, tão somente para estender a multa por conduta vedada a Leandro Dorini,
atual vice-prefeito e candidato a prefeito, e a Bruno Carlos Rodrigues Aguiar, candidato a
vice-prefeito e coproprietário da rádio contratada pela prefeitura, por serem beneficiários
(ID 44150083).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser
conhecidos.
b) Da Pretensão Recursal
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral em razão da suposta prática da
conduta vedada prevista no 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, de abuso de
poder político e de abuso de poder econômico, decorrentes da divulgação de publicidade
institucional em programas de rádio e em páginas oficiais do município.
Para melhor apreciação controvérsia, passo à análise separada das possíveis ilegalidades
postas à análise judicial.
b.1) Da Alegada Prática de Conduta Vedada
A propósito da publicidade institucional, a Constituição Federal, em seu art. 37, §1º,
estabelece:
Art. 37
§1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoa de autoridades
ou servidores públicos.
Como se vê, a Constituição Federal garante aos cidadãos o direito de informação quanto
aos atos de governo, o que é relativamente mitigado durante o período eleitoral, a fim de
evitar o desvirtuamento desta espécie de publicidade em favor de determinados
candidatos.
Sobre a divulgação de publicidade institucional em período vedado, o artigo 73, inciso VI,

Num. 44285094 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
alínea "b", da Lei nº 9.504/1997, estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
A respeito do tema, Rodrigo López Zilio [1] ensina:
A divulgação das atividades de governo é um desdobramento do princípio da publicidade
inserto no caput do art. 37 da CF. Além de direito do cidadão (de ser informado sobre as
atividades de governo), a propaganda institucional é uma forma de expressão do
princípio da publicidade dos atos da Administração Pública. Contudo, a fim de evitar o
desvio de finalidade da liberdade de informação, o legislador constitucional estabeleceu
limites na divulgação de publicidade institucional impedindo que o personalismo do
agente público se sobreponha ao caráter informativo, educativo ou de orientação social
que deve constar na publicidade a ser divulgada. Em suma, veda-se a violação ao
princípio da impessoalidade, ou, na dicção do texto constitucional, na propaganda
institucional não pode constar "nome, símbolos ou imagens que caracterizem a
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos". O constituinte erigiu o
direito à informação das atividades de governo à categoria de interesse público dos
administrados, os quais têm o dever de exigir transparência do administrador público, o
que importa conceber uma propaganda institucional adstrita aos limites legais.
No caso em tela, as publicidades institucionais impugnadas na petição inicial são relativas
aos seguintes eventos:
a) Da transmissão do programa “Conversa Franca” na Rádio
Araucária FM
em 06/07/2024, o Prefeito Elídio, acompanhado do Secretário
Municipal Manuel Ricardo Mordaski de Almeida, participou do
programa "Conversa Franca", destacando seu retorno de um
tratamento de saúde e enaltecendo os esforços de sua administração
em prol da população. Durante o programa, o Prefeito Elídio, dentre
outros assuntos, ressalta: as conversas realizadas com deputados e a
liberação de valores em benefício do Município; o asfaltamento de
diversas ruas do Município durante a sua gestão; a inauguração de
Posto de Saúde no Covó; o trabalho realizado pelo vice-Prefeito
Leandro durante o período do seu afastamento.

Num. 44285094 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
em 13/07/2024, o Prefeito Elídio mencionou obras e ações da
administração, com a participação da Secretária Municipal de
Educação, Solange Moraes Giordani, que comentou sobre a área da
educação. Neste programa, o Prefeito enfatiza que: zeraram a fila das
creches; estão desenvolvendo um programa novo para colocar tela
digital nas escolas e melhorar a educação; pela primeira vez a
Prefeitura está sendo entregue com dinheiro caixa; a realização de
obras no Parque Industrial durante a sua gestão.
em 20/07/2024, verifica-se que a parte autora apenas apresentou ata
notarial, com print da página do Facebook (ID 44075851, p. 9), e com link de
acesso ao perfil da Rádio Araucária, no qual o conteúdo não se encontra
mais disponível, modo que não é possível verificar o teor dos diálogos,
tampouco constatar se de fato se tratou de publicidade institucional e quem
efetivamente participou.
em 27/07/2024, verifica-se que a parte autora apenas apresentou ata
notarial, com print da página do Facebook (ID 44075851, p. 8), e com link de
acesso ao perfil da Rádio Araucária, no qual o conteúdo não se encontra
mais disponível, modo que não é possível verificar o teor dos diálogos,
tampouco constatar se de fato se tratou de publicidade institucional e quem
efetivamente participou.
em 03/08/2024, verifica-se que a parte autora apenas apresentou ata
notarial, com print da página do Facebook (ID 44075851, p. 8), e com link de
acesso ao perfil da Rádio Araucária, no qual o conteúdo não se encontra
mais disponível, modo que não é possível verificar o teor dos diálogos,
tampouco constatar se de fato se tratou de publicidade institucional e quem
efetivamente participou.
b) Da transmissão de informativos da Prefeitura de Mangueirinha na
Rádio Araucária FM
em 06/08/2024, há dois áudios (ID 44075844 e ID 44075845), em que o
radialista, juntamente com o investigado Márcio Mello, servidor público do
setor de habitação e interesse social, discutiram questões relacionadas à
política habitacional municipal. Informaram que o desenvolvimento de
projetos habitacionais depende de recursos advindos dos governos Estadual
e Federal. Ademais, mencionaram que o Município, há algum tempo,
adquiriu um lote com capacidade para a construção de 150 a 160 unidades
habitacionais. Além disso, trataram de uma área invadida em terreno
municipal, indicando a necessidade de realocação e reabilitação das
famílias residentes naquela região. Discutiram, ainda, a regularização
fundiária no âmbito do REURBE, que está em andamento há mais de dois

Num. 44285094 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
anos, abordando também ações relacionadas à regularização de áreas e
loteamentos irregulares. Ressaltaram que o cadastro habitacional será
aberto oportunamente para revisão, com comunicação prévia à população.
Também há participação de enfermeira da Secretaria da Saúde, Liziane,
falando sobre vacinas no município. Informativo de aproximadamente 20
minutos.
em 24/08/2024, há dois áudios (ID 44075855 e ID 44075856), sem o
programa integral, mas é possível constatar a participação de Márcio Mello
divulgando, novamente, assuntos do setor de habitação.
em 27/08/2024, há dois áudios (ID 44075853 e ID 44075854), em que
o radialista, novamente acompanhado pelo investigado Márcio Mello,
abordou o inventário das casas populares conduzido pela Companhia
de Habitação do Paraná (COHAPAR). Além disso, mencionaram que o
Município já possui terrenos adquiridos para futuras construções de
habitações populares e esclareceram os critérios para eventual
aquisição de imóveis pelo Programa Habitacional. Também informaram que, naquele momento, o cadastro habitacional
encontrava-se inativo. Informativo de aproximadamente 15 minutos.
em 02/09/2024, há um áudio (ID 44075940), em que, no programa
apresentado pelo radialista, foi reproduzida fala do Secretário de
Agricultura, Wagner Machado, sobre a agricultura familiar, práticas de
manejo de melhoramento genético de animais e atividades de
produtores orgânicos da Reserva Indígena. Ao final, relataram algumas
das
iniciativas
desenvolvidas
pela
Secretaria
de
Agricultura.
Informativo de aproximadamente 10 minutos.
em 03/09/2024, há um áudio (ID 44075953), do informativo conduzido
apenas pelo radialista, que trouxe informações sobre as condições
climáticas, vagas de trabalho disponíveis, bem como a campanha de
doação de sangue. No início do programa, constou a fala
“Mangueirinha, o Município que não para de crescer, pensando
sempre no bem estar do nosso povo, um lugar bom para se viver,
confira agora as últimas realizações...”
em 04/09/2024, há um áudio (ID 44075953), do informativo conduzido
apenas pelo radialista, que trouxe informações sobre as condições
climáticas, vagas de trabalho disponíveis, bem como a campanha de doação
de sangue. No início do programa, constou a fala “Mangueirinha, o
Município que não para de crescer, pensando sempre no bem estar do
nosso povo, um lugar bom para se viver, confira agora as últimas
realizações...”

Num. 44285094 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
c) Das Publicações realizadas na página do Facebook da
Secretaria Municipal de Saúde de Mangueirinha, da Sala do
Empreendedor – Mangueirinha e no perfil do Instagram
@saudemangueirinha
em 07/08/2024, há uma publicação, no perfil do Facebook da Secretaria
Municipal de Saúde de Mangueirinha, sobre o Programa Saúde do
Trabalhador, informando a possibilidade de agendamento de consultas fora
do horário comercial (ID 44075850, p. 10).
em
21/08/2024,
há
uma
publicação
no
perfil
do
Instagram
@saudemangueirinha, que, conforme a ata notarial de ID 44075851, refere-
se a um vídeo de 1 minuto e 51 segundos, com campanha de atualização de
carteiras de vacinação na Escola Municipal do Campo José Dangui.
em
21/08/2024,
há
duas
publicações
no
perfil
do
Instagram
@saudemangueirinha, que, conforme a ata notarial de ID 44075851, p. 13 a
15, referem-se à campanha agosto azul.
em
22/08/2024,
há
uma
publicação
no
perfil
do
Instagram
@saudemangueirinha, que, conforme a ata notarial de ID 44075851, refere-
se a um reels de 37 segundos, sem detalhamento do conteúdo do vídeo.
no mês de agosto, há 3 (três) publicações no perfil Sala do Empreendedor
– Mangueirinha, todas voltadas à divulgação de vagas de emprego (ID
44075850, p. 10).
Inicialmente, cumpre ressaltar que os programas “Conversa Franca” relativos às datas de
06/07/2024 e de 13/07/2024 não foram apreciados na sentença proferida nestes autos,
tendo em vista que a análise e julgamento dessas exibições já ocorreram em processo
autônomo (autos n. 0600056-72.2024.6.16.0168), no qual Elídio Zimerman e Leandro
Dorini foram condenados pela prática da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI,
alínea “b”, da Lei n. 9.504/1997, sendo afastada a responsabilidade de Solange e Manuel.
Quanto aos programas “Conversa Franca” relativos às datas de 20/07/2024, 27/07/2024 e
03/08/2024, como a investigante apenas apresentou ata notarial contendo print da página
do Facebook, e o link de acesso, o qual não se encontra mais disponível, não é possível
constatar se de fato os diálogos disseram respeito à publicidade institucional, tampouco
verificar quem efetivamente participou do programa, de sorte que não há provas de
irregularidades quanto a tais condutas. Sobre este tópico, a sentença bem fundamentou
que:
Quanto aos Programas “Conversa Franca”, ocorridos nos dias 20 de julho de 2024, 27 de
julho de 2024 e de 03 de agosto de 2024, verifica-se que a parte autora juntou
apenas print da página do Facebook (id. 123516083, pg. 7 a 9). Contudo, denota-se, em
análise minuciosa dos autos para sentença, que os vídeos mencionados não foram

Num. 44285094 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
anexados, ônus que cabia à parte autora, impossibilitando a análise substancial do
conteúdo veiculado nos referidos programas. Ademais, em decorrência da medida liminar
solicitada na inicial e deferida pelo Juízo, tais vídeos foram removidos do ar, não sendo
mais passível o acesso direto a sua íntegra. Diante disso, a análise resta prejudicada
quanto ao conteúdo dos mencionados programas, com insuficiência de provas para
reconhecer reiteração em publicidade institucional e aplicação de nova penalidade em
decorrência destes programas.
Ainda, a publicação de 22/08/2024, no perfil do Instagram @saudemangueirinha,
comprovada por meio da ata notarial, refere-se a um reels de 37 segundos, sem
detalhamento do conteúdo do vídeo, de sorte que também inexiste qualquer evidência de
irregularidade.
Em relação ao vídeo da campanha de vacinação, os investigados comprovaram que se
tratou de força-tarefa pela vacinação no Paraná, promovida pelo Governo do Estado (ID
44075963, ID 44075964 e ID 44075965), em razão da baixa adesão pela população,
razão pela qual a sentença entendeu que esta publicação não configura irregularidade,
porque se trata de necessidade pública, fundamentada no direito à saúde, o que se
enquadrada na exceção prevista na parte final do artigo 73, inciso VI, “b”, da Lei das
Eleições. Diante da ausência de insurgência específica da investigante neste ponto, tais
informativos também não comportam apreciação por esta Corte.
Por fim, os informativos veiculados nos dias 02/09/2024, 03/09/2024 e 04/09/2024 não
são objeto da petição inicial, apenas foram juntados aos autos após a citação dos
investigados, motivo pela qual a sentença deixou de considerar tais publicidades em sua
análise. Diante da ausência de insurgência específica da investigante neste ponto, tais
informativos também não comportam apreciação por esta Corte.
A análise da conduta vedada está limitada, portanto, aos informativos veiculados
nos dias 06/08/2024, 24/08/2024 e 27/08/2027, e nas publicações realizadas nas
páginas oficiais do município, exceto aquela veiculada em 22/08/2024.
Os investigados sustentam que os programas/publicações têm caráter meramente
informativo, sem fazer promoção de qualquer candidato.
Entretanto, é pacífico o entendimento da jurisprudência de que a publicidade institucional,
mesmo com caráter meramente informativo ou educativo, sem fazer menção a autoridade
ou a candidato, não afasta a configuração da conduta vedada, pois se trata de proibição
objetiva, bastando a divulgação da propaganda institucional durante o período vedado
para que se aplique a multa do art. 73, §4º, da Lei da Eleições.
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90.

Num. 44285094 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. DESVIO DE
FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHA. ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97. CANDIDATO NÃO
ELEITO.
PREFEITO
À
ÉPOCA
DOS
FATOS.
RESPONSÁVEIS.
INELEGIBILIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.SÍNTESE DO CASO
[...]
MÉRITO
[...]
Abuso do poder político e conduta vedada a agentes públicos. Divulgação de publicidade
institucional no período vedado e de propaganda eleitoral em locais públicos e em
inaugurações de obras públicas.
[...]
14. Embora o candidato recorrente alegue que a publicidade institucional veiculada no
período vedado teria observado o princípio da impessoalidade, divulgando informações
sobre as realizações da prefeitura, sem menção ao nome ou fotografia do prefeito, e
aduza que não haveria ilegalidade na manutenção de publicidade institucional que não
faça menção a autoridade ou a candidato, cumpre observar que tais argumentos não
afastam a configuração da conduta vedada a agentes públicos na espécie, pois,
conforme se colhe do aresto regional, a veiculação da publicidade institucional ocorreu
dentro do período vedado pelo art. 73, VI, b, da Lei das Eleições.
15. Incide a orientação deste Tribunal de que "a lei eleitoral proíbe a veiculação, no
período de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer publicidade
institucional, excetuando-se apenas a propaganda de produtos e serviços que
tenham concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade
pública reconhecida pela Justiça Eleitoral" (AgR-REspe 500-33, rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJE de 23.9.2014), e de que "é vedado veicular publicidade
institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social", bem como
que "a divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda
institucional não é requisito indispensável para a configuração da conduta vedada
pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997" (AgR-AI 292-93, rel. Min. Og Fernandes, DJE
de 8.6.2020).
16. É insubsistente o argumento de que seria lícita a permanência de publicidade
institucional que não mencione autoridade ou candidato, pois, conforme já decidiu este
Tribunal Superior, "salvo as hipóteses autorizadas em lei, a permanência de propaganda
institucional durante o período vedado é suficiente para que se aplique a multa do art. 73,
§ 4º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante que a peça publicitária tenha sido autorizada e
afixada em momento anterior" (AgR-REspe 618-72, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
DJE de 27.10.2014). Recurso Especial Eleitoral nº37354, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/05/2023.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO NÃO PERMITIDO POR LEI.
NEGADO PROVIMENTO.
1. O TRE/PR assinalou que a manutenção das placas com publicidade institucional do

Num. 44285094 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
Município de Piraquara/PR depois de 5.7.2016, tal como comprovado nos autos,
configura a conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, não se
enquadrando em qualquer das exceções previstas na legislação. Assentou, ainda, a
desnecessidade do caráter eleitoreiro ou da potencialidade lesiva para a configuração da
conduta proibida por lei, bem como que é vedado veicular publicidade institucional, no
período não permitido pela legislação eleitoral, independentemente de o conteúdo ter
caráter informativo.
2. Para o deslinde da controvérsia, o reexame fático–probatório não é imprescindível
para alcançar a conclusão de que a exegese dada ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997
pelo Tribunal a quo não merece reparos. 3. O TSE firmou a compreensão de que é
vedado veicular publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito,
independentemente de o conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação
social (AgR–AI nº 56–42/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 24.4.2018, DJe de
25.5.2018).
4. A divulgação do nome e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é
requisito indispensável para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei
nº 9.504/1997 (AgR–REspe nº 9998978–81/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado
em 31.3.2011, DJe 29.4.2011). 5. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE - AI: 29293 PIRAQUARA - PR, Relator: Min. Og Fernandes, Data de Julgamento:
12/05/2020, Data de Publicação: 08/06/2020)
Sendo configurada a irregularidade, é evidente, portanto, a responsabilidade de Elídio,
prefeito de Mangueirinha, no período em que vedada a veiculação de publicidade
institucional, porque, enquanto chefe do poder executivo, é seu dever[1] de zelar pelo
cumprimento da norma e providenciar a suspensão de toda a publicidade institucional
contratada pelo município, assim como divulgada em páginas oficiais[2].
Tal prática atraí a incidência da sanção legal também para Leandro Dorini, vice-prefeito e
candidato a prefeito, e para Bruno Carlos, candidato a vice-prefeito, pois foram
beneficiados com a conduta, nos termos do art. 73, §4º e §8º, da Lei das Eleições.
Esta Corte Eleitoral assim já decidiu para as Eleições 2024:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. SLOGAN DA GESTÃO ATUAL E BRASÃO
DA
PREFEITURA
EM
TENDAS
ESPALHADAS
NA
FEIRA
MUNICIPAL.
RESPONSABILIDADE DO GESTOR PÚBLICO E DO VICE-PREFEITO, COMO
BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 A Federação PSDB/Cidadania interpôs recurso eleitoral visando à reforma da
sentença de primeiro grau, buscando o reconhecimento da legitimidade passiva do vice-
prefeito Renato da Silva e a condenação do prefeito Leonaldo Paranhos da Silva e do
vice-prefeito à multa por prática de conduta vedada, consistente na veiculação de
publicidade institucional em período proibido.
1.2 A sentença de primeiro grau afastou a legitimidade passiva do vice-prefeito e não
reconheceu a configuração de conduta vedada, por ausência de responsabilidade do

Num. 44285094 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
gestor público.
1.3 O recurso pretende, ainda, a condenação dos recorridos à multa prevista na
legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de publicidade institucional
durante o período vedado caracteriza conduta vedada, nos termos do artigo 73, VI, "b",
da Lei nº 9.504/97; (ii) saber se o prefeito e o vice-prefeito são responsáveis pela prática
da conduta vedada, com consequente aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, bem como a Resolução nº 23.735/2024 do
TSE, proíbem a veiculação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o
pleito, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, o que não foi comprovado
nos autos.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
responsabilidade pela prática da conduta vedada recai sobre o gestor público que a
autorizou ou deveria fiscalizá-la, sendo irrelevante a alegação de que não teve prévio
conhecimento ou que emitiu ordens para evitar a prática. O beneficiário da conduta, no
caso, o vice-prefeito e pré-candidato a prefeito, à época, também é corresponsável,
conforme entendimento consolidado em decisões do TSE (AgR-RespEl nº
060153053/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves).
3.3 Restou comprovada a veiculação de publicidade institucional com slogan da atual
gestão e brasão do município de Cascavel, em evidente violação ao artigo 73, VI, "b", da
Lei nº 9.504/97, configurando-se a conduta vedada.
3.4 A responsabilidade do prefeito e do vice-prefeito como beneficiário da publicidade é
patente, conforme entendimento consolidado pelo TREPR (RP nº 060001381, Acórdão nº
60894, AGUDOS DO SUL-PR, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira) e outras decisões
análogas do TREES e do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral conhecido e provido para reconhecer a legitimidade passiva de
Renato da Silva, vice-prefeito, como beneficiário da conduta vedada, e condenar o
prefeito Leonaldo Paranhos da Silva e o vice-prefeito Renato da Silva ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais), individualmente, nos
termos do artigo 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
4.2 Tese de julgamento: "A veiculação de publicidade institucional, em período vedado,
configura conduta vedada, sendo o prefeito responsável pelo ato e o vice-prefeito,
beneficiário, também responsável pela infração, ambos sujeitos à aplicação de multa."
AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl nº060007065, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 11/11/2024.

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA.

Num. 44285094 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
ART. 73, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. TIPICIDADE E LEGALIDADE ESTRITA.
TRANSPORTE
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA
EM
VEÍCULO
OFICIAL.
DESEQUILÍBRIO NO PLEITO. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA EM
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
CÍVEL.
ESFERAS
DISTINTAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. CANDIDATO BENEFICIÁRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO OU
ANUÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
1. Configura conduta vedada aos agentes públicos a utilização de veículo de propriedade
do Município, ou colocado à sua disposição para uso exclusivo de determinado programa
social, para transportar material de propaganda eleitoral de candidato.
2. As condutas descritas no artigo 73 da Lei das Eleições têm caráter objetivo e são
propensas, por presunção legal, a desigualar o pleito, independentemente de sua
consequência, o que só será examinado na aplicação da pena, sob a ótica da
proporcionalidade. Precedentes do TSE.
3. A aplicação de multa em acordo de não persecução firmado na esfera cível, visando a
obstar a propositura de Ação de Improbidade Administrativa, não impede a aplicação de
sanção no bojo do processo eleitoral em que se reconhece ilícito, ainda que decorrente
dos mesmos fatos, porquanto a análise da conduta em esferas distintas e autônomas
não configura hipótese de bis in idem.
4. O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa ao agente
público responsável e ao candidato beneficiado, independentemente de
demonstração de conhecimento prévio, autorização ou anuência. Precedentes do
TSE.
5. Representação eleitoral julgada parcialmente procedente.
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº060411593, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 20/09/2024.
É inequívoco, portanto, que Elídio, Leandro e Bruno incorreram na prática da conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei n. 9.504/1997, considerando as
circunstâncias que envolvem os fatos em análise, sendo aplicável a eles a multa descrita
no art. 73, §4º, da Lei das Eleições.
Do mesmo modo, o investigado Sandro Marcio de Mello, Diretor do Departamento de
Habitação, deve ser responsabilizado pela ilicitude em análise, porque restou comprovado
nos autos a sua efetiva participação no informativo da prefeitura exibido nos dias
06/08/2024, 24/08/2024 e 27/08/2024, em que divulgou amplamente questões
relacionadas à política habitacional municipal, inclusive ressaltando que o município já
possui terrenos adquiridos para futuras construções de habitações populares e
esclarecendo os critérios para eventual aquisição de imóveis pelo Programa Habitacional.
Logo, Sandro Marcio de Mello, enquanto servidor público municipal, estava sujeito às
condutas vedadas descritas no art. 73 da Lei das Eleições, de sorte que a sua
participação ativa no programa que divulga serviços municipais de interesse da
população, sem que tenha comprovado nos autos qualquer excludente de sua
responsabilidade, enseja a aplicação da multa prevista no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44285094 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/1997. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS EM PROGRAMA DE RÁDIO CUSTEADO
PELO PODER PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
CONDUTA
VEDADA
NOS
TRÊS
MESES
QUE
ANTECEDEM
AO
PLEITO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DO
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
QUE
PESSOALMENTE REALIZOU A PUBLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS CANDIDATOS BENEFICIADOS. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE ABALO À NORMALIDADE DAS ELEIÇÕES.
RECURSO DOS INVESTIGANTES DESPROVIDO. RECURSO DOS INVESTIGADOS
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura a conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, - realização
de publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição - a
apresentação de programa de rádio, por secretário municipal, em espaço pago pela
municipalidade, para a divulgação de serviço de dispensação de medicamentos no
município.
2. Presume-se o prévio conhecimento do agente público que pessoalmente veicula a
publicidade institucional.
3. Em conformidade com o § 8º do art. 73 "aplicam-se as sanções do § 4º aos
agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações
e candidatos que delas se beneficiem".
4. É adequado o valor fixado na sentença para a multa, tendo em conta o alcance e a
duração do programa. Porém, os candidatos beneficiados e integrantes da mesma chapa
tem responsabilidade solidária e não individual.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, "nem toda conduta vedada, nem todo abuso
do poder político acarretam a automática cassação de registro ou de diploma,
competindo à Justiça Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta
praticada e a sanção a ser imposta" (REspe nº 336 - 45/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe de 17.4.2015).
6. A configuração do abuso de poder político depende de prova robusta da gravidade das
circunstâncias do fato, a ponto de afetar a normalidade e a legitimidade do pleito (art. 14,
§ 9º, CF), o que não restou demonstrado nos autos.
7. Recurso dos investigantes conhecido e desprovido. Recurso dos investigados
parcialmente provido.
(TRE-PR - REI: 0600582-98.2020.6.16.0032 PALMAS - PR 060058298, Relator: Vitor
Roberto Silva, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data de Publicação: DJ- DJE, data
18/10/2021).
Sobreleva notar, ainda, que a multa deve ser arbitrada aos investigados de modo
individual, diante da expressa previsão do já mencionado art. 73, IV, §4º e §8º, da Lei
das Eleições.
Neste sentido é o entendimento desta Corte:

Num. 44285094 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO PROIBIDO. BANNERS EM
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO OBJETIVA. MULTA APLICADA
INDIVIDUALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Representação proposta por Altair José Gasparetto contra Clovis
Mateus Cuccolotto e Valdir Wiesenhutter, prefeito e vice-prefeito de São João, pela
prática de conduta vedada em período eleitoral, devido à veiculação de propaganda
institucional em equipamentos públicos por meio de banners.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
veiculação de banners com exaltação de realizações da gestão em equipamentos
públicos configura a prática de conduta vedada, independentemente da análise subjetiva
da intenção de promoção pessoal; (ii) estabelecer se a sanção pecuniária deve ser
aplicada individualmente a cada responsável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática de condutas vedadas configura-se de forma
objetiva e independe da análise subjetiva das intenções do agente. Configura-se conduta
vedada nos termos do art. 73, VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97, a veiculação de banners
em período vedado que exaltam realizações da administração pública atual sem
conteúdo informativo de utilidade pública.
4. É irrelevante a ausência de menção explícita a candidatos ou pedidos de votos nos
banners, uma vez que o art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições, veda qualquer publicidade
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas em bens públicos nos três
meses que antecedem o pleito.
5. A aplicação da multa é individual para cada responsável, conforme previsto no art. 73,
§§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97, não cabendo aplicação solidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A veiculação de publicidade institucional em bens públicos nos
três meses que antecedem o pleito configura conduta vedada nos termos do art. 73, VI,
"b", da Lei nº 9.504/97, independentemente de menção explícita a candidatos ou pedido
de votos.
RECURSO ELEITORAL nº060022950, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 22/11/2024.
No tocante à multa arbitrada, a fundamentação apresentada pelo Juízo de primeiro grau
mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, de modo que o montante de R$
7.000,00 arbitrado a Elídio e, agora, a Leandro e a Bruno, reflete a gravidade da
infração, o caráter sancionatório e preventivo da multa e a necessidade de reafirmar o
respeito às normas eleitorais.
Por fim, quanto ao investigado Sandro Marcio de Mello, entendo por aplicar multa no
mínimo legal, R$ 5.320,50, pois, embora tenha praticado ato que vai de encontro com a
legislação, não foi candidato na Eleição de 2024, participou de 3 informativos da
prefeitura, divulgando ações relativas ao exercício de suas funções enquanto Diretor do
Departamento de Habitação.

Num. 44285094 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
Há que se concluir, assim, quanto à prática de conduta vedada, que deve ser aplicada
multa individual a Elídio, prefeito, a Leandro vice-prefeito e candidato a prefeito, e a
Bruno candidato a vice-prefeito e sócio da Rádio Araucária, no montante de R$ 7.000,00,
e a Sandro Marcio de Mello, Diretor do Departamento de Habitação, no montante de R$
5.320,50.
b) Do alegado abuso de poder político e econômico
A vedação ao abuso de poder político e econômico está prevista no artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, o qual disciplina que:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito.
De acordo com Carlos Mário da Silva Velloso[3], o abuso de poder político ocorre nas
situações em que o detentor do poder, valendo-se de sua posição privilegiada de
possuidor de múnus público, tenta influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de
voto.
José Jairo Gomes[4] assevera que é intuitivo que a máquina administrativa não pode ser
colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral, já que isso desvirtuaria
completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito – ferindo de morte a
isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os candidatos – e fustigar o
princípio republicano, que repudia tratamento privilegiado a pessoas ou classes sociais.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[5],
o abuso de poder político configura-se
quando
a
legitimidade
das
eleições
é
comprometida por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição
funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de finalidade. Requer–se, ainda, nos
termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
Por sua vez, o abuso de poder econômico se configura com a utilização desproporcional,
antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que
representem valor econômico, com o fim de beneficiar candidato, partido ou coligação,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições.
O Tribunal Superior Eleitoral[6] orienta que, para a configuração do abuso de poder
econômico, é necessário que haja aporte patrimonial desmedido e grave o suficiente para
ser capaz de viciar a vontade do eleitor e desequilibrar o pleito.
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, para a caracterização do
abuso de poder político e econômico, há necessidade de um conjunto probatório robusto
e seguro da alta reprovabilidade da conduta e de sua significativa repercussão no pleito
eleitoral, passível de ferir o equilíbrio da disputa.

Num. 44285094 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
Observem-se os precedentes:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
WHATSAPP.
DISPARO
DE
MENSAGENS
EM
MASSA.
NOTÍCIAS
FALSAS
(FAKE
NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO
AMPARADA
EM
CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA
ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da
disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da
conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais
fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado,
substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa. [...] 40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares,
julga–se improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data
11/03/2021)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE–PREFEITO. ABUSO
DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/1990. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. GRAVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação (art. 22, XIV, da LC
nº 64/1990), a configuração do abuso de poder demanda a existência de prova
inequívoca de fatos concretos que tenham dimensão bastante a desigualar a
disputa eleitoral.
[...]
6. Agravo Regimental desprovido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029448, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 193,
Data 20/10/2021, grifei)
Pois bem.

Num. 44285094 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
No caso em apreço, ainda que sejam considerados todos os programas e todas as
publicações elencadas na petição inicial, entendo que não está caracterizado o abuso de
poder econômico, tampouco o abuso de poder político.
Inexiste demonstração robusta e inconteste de que Elídio, prefeito, Leandro, vice-prefeito,
e os Secretários Municipais tenham se utilizado da posição que ocupam na prefeitura de
Mangueirinha para influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de sufrágio, a votarem
em Leandro e Bruno.
O que se vê é a inconteste prática de publicidade institucional em período vedado, cujo
benefício aos candidatos é presumido em razão do caráter objetivo da norma, mas não se
constatou impacto e gravidade suficiente para desequilibrar o pleito de forma
determinante.
De fato, a divulgação de atos de gestão pública em período vedado, como previsto no art.
73, inciso VI, alínea "b", da Lei das Eleições, configura infração eleitoral. Todavia, essa
infração não se confunde automaticamente com o abuso de poder político. É necessário
comprovar que tal publicidade foi utilizada de forma deliberada para beneficiar uma
candidatura, o que não ocorreu no caso em análise.
Nos programas, tampouco nas postagens, inexiste direcionamento específico à campanha
dos investigados. Leandro, então vice-prefeito, e Bruno, que não ocupava qualquer cargo
à época, sequer participam ou são mencionados nos programas, os quais tiveram como
objeto tão somente a divulgação de serviços à população, notadamente na área de
habitação.
Houve a divulgação de serviços de interesse público, sem personalização ou promoção
de candidaturas específicas, e não há provas de que foram atribuídos aos candidatos as
ações divulgadas.
Importante mencionar que, no total, se considerados todos os programas impugnados
pela investigante, foram 6 programas “Conversa Franca”, todos divulgados antes do início
do período eleitoral, e 6 informativos da prefeitura, dos quais 1 foi realizado antes do início
do período eleitoral.
O apoio de Elídio, prefeito à época, à candidatura de Leandro, então vice-prefeito, não
configura, por si só, abuso de poder político. Conforme a jurisprudência do TSE, é
imprescindível a demonstração de que o apoio foi instrumentalizado de forma indevida por
meio de ações que comprometeram a igualdade no pleito.
No caso em tela não há evidências de uso da estrutura administrativa para beneficiar a
candidatura de Leandro e Bruno, e as ações públicas divulgadas pela prefeitura não foram
atribuídas diretamente aos investigados.
Do mesmo modo, inexiste comprovação nos autos de uso desmedido de recursos capaz
de macular a vontade do eleitor e desequilibrar o pleito.

Num. 44285094 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
Nota-se dos documentos juntados à petição inicial que a prefeitura de Mangueirinha
firmou contrato com a Rádio Araucária, em 05/12/2023, por meio de procedimento
licitatório, no valor mensal de R$ 19.900,00 (ID 44075843), para prestação de diversos
serviços, dentre eles os informativos ora questionados. Veja-se:

Logo, mesmo que a publicidade tivesse sido personalizada, não é possível verificar, de
forma segura e inconteste, que, no total, os 12 programas, e as 7 postagens,
configuraram uso excessivo de recursos públicos em prol da campanha dos investigados.
Ainda, quanto ao fato de Bruno Carlos, candidato a vice-prefeito, ser sócio da Rádio
Araucária, nota-se que a investigante não se desincumbiu do ônus de comprovar a
relevância desta informação para configuração do abuso de poder político e econômico,
destacando-se que o contrato com a transmissora foi firmado em 05/12/2023, muito antes
do período eleitoral.
Importante mencionar que a decisão liminar de suspensão dos programas em 31/08/2024
demonstrou uma resposta célere e preventiva do Judiciário, assegurando a lisura do
processo eleitoral. Esse fato evidencia que eventuais irregularidades foram rapidamente
corrigidas, mitigando qualquer possível impacto na eleição.

Num. 44285094 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
Não há, portanto, elementos suficientes que caracterizem abuso de poder político ou
econômico. As irregularidades apontadas restringem-se à prática de publicidade
institucional em período vedado, configurando infração eleitoral, mas sem gravidade ou
impacto relevante para desequilibrar o pleito.
Do meu ponto de vista, a quantidade de programas, assim como o conteúdo neles
divulgado, não sinaliza a gravidade no sentido de alta reprovabilidade da conduta,
tampouco significativa repercussão no pleito, que justificariam a imposição da sanção
extrema de declaração de inelegibilidade e cassação de registro ou diploma, na forma do
art. 22 da LC nº 64/1990.
Por fim, como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, não há elementos para
reformar a sentença quanto ao alegado descumprimento da decisão liminar, pois a
decisão que antecipou a tutela requerida restringia-se à suspensão de publicidades
institucionais nos programas "Conversa Franca" e na Rádio Araucária, sem mencionar os
informativos, como reconhecido pelo próprio Juízo singular. As justificativas apresentadas
pelos investigados quanto à retirada intempestiva dos programas foram consideradas
suficientes, e não foram apresentados elementos para invalidá-las.

DISPOSITIVO
Diante
do
exposto,
voto
pelo CONHECIMENTO de
ambos
os
recursos,
pelo
DESPROVIMENTO do recurso interposto por Elídio Zimerman de Moraes, e pelo
PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto pela Coligação “Gestão Nova, Futuro
Promissor”, a fim de aplicar a multa prevista no art. 73, §4º, da Lei das Eleições,
individualmente, a Elídio Zimerman de Moraes, Leandro Dorini, Bruno Carlos de Aguiar,
no montante de R$ 7.000,00, e a Sandro Marcio de Mello, no montante de R$ 5.320,50.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. 8ª edição. Editora JusPodivm, p. 776.
[2] RO-El nº 0600108-91/TO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 6.5.2021, DJe de
27.5.2021
[1] Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060049495/PR, Relator(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 26/11/2024, Publicado no(a) DJE 360, data 28/11/2024
[2] AgR-REspe nº 0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3.5.2019
[3] VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Elementos de Direito Eleitoral. 7ª ed., Saraiva, 2020. p. 384

Num. 44285094 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
[4] GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral Essencial. Grupo GEN, 2018. p. 214.
[5] Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060072049/RJ, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Acórdão de 17/10/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 191, data 24/10/2024
[6] Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060010483, Acórdão, Min. Kassio
Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/03/2024.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL (11548) Nº 0600266-
26.2024.6.16.0168 - Mangueirinha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA
-
RECORRENTE:
GESTÃO
NOVA,
FUTURO
PROMISSOR [REPUBLICANOS/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)]
-
MANGUEIRINHA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, ALEX ADRIANO
BIZZOTTO - PR123988, KATIA KRONE - PR120032, BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - PR119711,
PATRICK MARAFON SILVA - PR104109 - RECORRENTE: ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES -
Advogados do(a) RECORRENTE: KETELLEN TAINARA STANK - PR95329, EVERTON ALVES DA
CRUZ - PR76800, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, ALISON RODRIGO TARTARE -
PR71807, DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - PR101762, VICTOR LANGER - PR53328 -
RECORRIDOS: ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES, LEANDRO DORINI, BRUNO CARLOS DE
AGUIAR, MANUEL RICARDO MORDASKI DE ALMEIDA, ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI
PREFEITO, SOLANGE LUIZA DA SILVA MORAES GIORDANI, TEREZA ADELAIDE
ZIMERMANN MORAES, SANDRO MARCIO DE MELLO - Advogados dos RECORRIDOS: JOSE
AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, ALISON RODRIGO TARTARE - PR71807, DIEGO
FRANCISMAR ROBERTI - PR101762, KETELLEN TAINARA STANK - PR95329, VICTOR LANGER
- PR53328, EVERTON ALVES DA CRUZ - PR76800 - RECORRIDOS: IVOLICIANO LEONARCHIK,
ELEICAO 2024 IVOLICIANO LEONARCHIK PREFEITO - Advogados dos RECORRIDOS: BIANCA
FERREIRA DOS SANTOS - PR119711, KATIA KRONE - PR120032 - RECORRIDO: FACEBOOK
SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA LONGHI -
SP346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634,
PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, CARINA BABETO
CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CELSO DE FARIA MONTEIRO -
SP138436-A, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, DIEGO COSTA SPINOLA -
SP296727, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513 - RECORRIDA: GESTÃO
NOVA,
FUTURO
PROMISSOR¿
[REPUBLICANOS/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, ALEX ADRIANO BIZZOTTO - PR123988, KATIA KRONE - PR120032,

Num. 44285094 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214403546300000043231961
Número do documento: 24121214403546300000043231961
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:33:53
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - PR119711, PATRICK MARAFON SILVA - PR104109
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos, no mérito, negou provimento ao recurso de Elídio
Zimerman de Moraes, e, deu parcial provimento, ao recurso da Coligação Gestão Nova, Futuro Promissor,
nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.12.2024